Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-94.2022.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Lázaro Félix da Silva Filho foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e suspensão da habilitação por 2 meses por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, resultando na morte de Lourenço Benedito da Silva.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Lázaro Félix da Silva Filho foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto e suspensão da habilitação por 2 meses por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob influência de álcool, resultando na morte de Lourenço Benedito da Silva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a suficiência probatória para a condenação e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o caput do artigo 302 da Lei no 9.503/97.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade criminal do réu foi demonstrada por provas testemunhais e circunstanciais, evidenciando negligência e imprudência ao realizar manobra de retorno sem a devida atenção.
4. O teste do etilômetro indicou a presença de álcool.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas. 2. A conduta negligente e imprudente do réu foi determinante para o resultado fatal.